Tribunal: STF
Processo: Rcl 70928
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PREFEITA. CASSAÇÃO DE MANDATO. ADPF 378. ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação dada a ausência de ofensa ao que assentado na ADPF 378.



    2. O agravante insiste ter sido invadida a competência do órgão legislativo para decidir sobre perda de mandato, em ofensa ao entendimento adotado no paradigma e ao princípio da separação dos poderes.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o ato do Tribunal de origem, que suspendeu os efeitos de decreto legislativo de cassação de mandato, afronta a orientação firmada na ADPF 378.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O STF, ao apreciar a ADPF 378, consolidou orientação acerca do processo de perda de mandato de chefe do Executivo por crime de responsabilidade, estabelecendo que as regras de impedimento e suspeição aplicáveis a magistrados não se aplicam aos membros do Poder Legislativo.



    5. No caso, a Corte de origem suspendeu a cassação do mandato de prefeita com base na falta de evidências de participação no ilícito e na ocorrência de irregularidades no processo de apuração de crime de responsabilidade, concluindo pela ausência de justa causa para a perda do mandato, o que não configura transgressão ao paradigma da ADPF 378.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.